Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705108-24.2024.8.07.0012 RECORRENTE: GABRIEL CARDOSO PAIVA QUARANTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de produtos de limpeza e uso doméstico de estabelecimento comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (ii) adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais. 2. A reincidência e os maus antecedentes do réu afastam a aplicação do princípio da insignificância. 3. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, pois o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena anterior. 4. A pena-base foi fixada com razoabilidade, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal. 5. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. A pena de multa foi redimensionada, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância e justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como a exasperação da pena-base. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, caput, do CP, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que deixou de aplicar do princípio da insignificância e absolver o acusado, apesar do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e da reincidência não constituir óbice intransponível ao reconhecimento da atipicidade material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, do CP, e 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O furto qualificado pelo concurso de agentes, somado à reincidência do agravante em delitos patrimoniais e à existência de outras ações penais em curso, evidencia elevada reprovabilidade da conduta e afasta a incidência do princípio da bagatela. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva e furto praticado em sua forma qualificada.” (AgRg no HC n. 1.003.766/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030